Tribunal: STF
Processo: HC 121575
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
ementa: Processual Penal. Habeas Corpus contra ato de Ministro do STJ. Roubo circunstanciado, Extorsão e Corrupção de menores. Incidência da Súmula 691/STF.



    1. A autoridade impetrada não incorreu em ilegalidade flagrante ou evidente abuso de poder, o que não autoriza a superação da Súmula 691/STF.



    2. Habeas Corpus extinto sem resolução do mérito por inadequação da via processual, cassada a liminar deferida.



    3. Ordem concedida de ofício, na linha do parecer do Ministério Público Federal, apenas para determinar que o Superior Tribunal de Justiça retome o julgamento do mérito do HC 287.942.